Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-12.2012.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001170-12.2012.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO - CPF: 736.340.771-15 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – INVIABILIDADE– ART. 265 CPP – MULTA APLICADA AO ADVOGADO DO RECORRENTE POR DECISÃO DISTINTA – SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA MULTA VERTIDO AO JUIZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DISTINTO INTERPOSTO PELO ADVOGADO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – V. ACORDÃO QUE EXAMINOU COM A PROFUNDIDADE ADEQUADA O TEMA RECURSAL PROPOSTO

POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO RELATIVAS AO RECURSO INTERPOSTO DA CONDENAÇÃO DE RÉU – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .”

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada e assim, só admissível nas hipóteses previstas no
artigo 619 do código de processo penal
, quais sejam,
a existência
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão dos acórdãos embargados.

Assim, verificada a pretensão do embargante em inovar n
a fundamentação do decisório, o que é vedado em sede
de
embargos declaratórios, inexiste,

qualquer
omissão
a
ser
sanada.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº.
0001170-12.2012.8.11.0064
, manejado em causa própria pelo Dr. Rafael Santos de Oliveira. (Id.452399468)

Em suas Razões, sustenta, em síntese que:
“Omitiu-se o acórdão no que atine à multa aplicada ao advogado do Recorrente, por suposto abandono de causa, por ter desatendido intimação para apresentação das razões recursais, tendo as apresentado, a posteriori. A quaestio fora devidamente debatida nas razões recursais.”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
acolhimento dos declaratórios,
para afastar a multa ao patrono por suposto abandono de causa. (Id. 48874016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento apelação criminal nº 0001086-40.2012.8.11.0022, interposto pelo patrono do apelante – Dr. Rafael Santos de Oliveira, em causa própria.

O embargante sustenta omissão do acórdão embargado, no tocante à multa aplicada ao advogado subscritor do recurso de apelação, por suposto abandono de causa, em desatendimento a intimação para apresentação das razões recursais de seu cliente, tendo-as apresentado,
a posteriori
.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão a ser sanada. Com efeito, consta dos autos que o embargante [Dr. Rafael Santos de Oliveira] foi condenado por
decisão interlocutória
(Id.12318034) ao pagamento de 10 dez salários mínimos, nos termos do art.265 do Código de Processo Penal.

Destarte, na mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais contra a sentença condenatória prolatada em desfavor de seu cliente [Gabriel Henrique Castro de Carvalho], o ora embargante aviou pedido direcionado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis onde requereu pela reconsideração do despacho que lhe impôs a multa (item 1 - Id.12321514– fl.01/02). Pedido este, do qual não se constata resposta dos autos.

Ante o exposto, inobservo omissão a ser sanada, de modo que o V. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas

e, assim,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
; contudo, determino a devolução dos autos para que o juízo de origem examine o pedido de reconsideração do despacho volvido a sua apreciação ou, acaso de se processar de acordo com efetivo recurso, se tempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020